Tribunal: STF
Processo: RHC 59254
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
1. PRISÃO PREVENTIVA. E ADMISSIVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA, ESTANDO PROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO ATRAVÉS DE
EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E HAVENDO INDICIOS SUFICIENTES DA
AUTORIA.
2. SENDO SUFICIENTE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO
PREVENTIVA, DENEGA-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E DESPROVIDO.